Tribunal: TJDFT
Processo: 0030529-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0030529-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Ante a petição de ID no 63784813, retirem-se de pauta. Intimem-se as demais partes para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre as alegações da apelante. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator